Tribunal: TJDFT
Processo: 0037539-18.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO PARADIGMA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
I – A existência de omissão no v. acórdão embargado em relação aos honorários recursais enseja o acolhimento dos aclaratórios.
II – A inexistência de omissão no v. acórdão embargado quanto à aplicação da sistemática enseja a rejeição do recurso de embargos de declaração.
III – Embargos de declaração da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB providos, com atribuição de efeitos infringentes.
IV - Embargos de declaração da VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA não providos.